Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL.
1. Não há que se falar em denunciação da lide do patrocinador nos casos que se discutem os critérios de concessão de benefícios entre o contribuinte e a entidade de previdência complementar fechada. Inteligência do Resp Repetitivo 1.370.191/RJ – Tema 936.
2. A discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o invocado prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Precedentes.
3. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça.
4. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia.
6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher.
7. Preliminar de denunciação da lide e prejudicial de decadência rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.